Tribunal: STF
Processo: HC 235641
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por André Eduardo Heinig e outro, em favor de Edilson Alves do Nascimento Oliveira, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 804.392/RJ.



    Colho da decisão impugnada:



    “Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 14 anos e 07 meses de reclusão e 1.924 dias-multa, no valor mínimo legal, a ser cumprida no regime inicial fechado, como incurso nos arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 



    O Tribunal a quo deu parcial provimento à apelação defensiva, nos seguintes termos:



    [...]



    Neste writ, o impetrante alega, em síntese, que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal em decorrência de uma sentença e acórdão baseados exclusivamente em prova indiciária que não foi ratificada em Juízo. 



    Requer, ao final, a concessão da ordem para anular a sentença e o acórdão. (eDOC 8)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, o impetrante requer “a CONCESSÃO DA ORDEM, ainda que de oficio, PARA ANULAR A SENTENÇA E ACORDÃO, AMPARADOS TAO SOMENTE EM PROVA INDICIARIA NÃO RATIFICADA EM JUIZO, na forma do acima exposto.”



    Informações prestadas em 7.12.2023. (eDOC 13)



    A PGR opina pelo não conhecimento do pedido.



    Os autos me vieram registrados por prevenção, em razão do HC 229.589.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o impetrante já veio a esta Corte anteriormente, mas para impugnar a dosimetria, nada tendo falado a respeito do que agora é suscitado.



    Nesse sentido, destaco que o réu não pode guardar para si uma tese ou nulidade, relativa ou absoluta, para suscitá-la quando bem entender.



    Já registrei que, no sistema das invalidades processuais deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais (HC 104.185/RS, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 5.9.2011). E mais:



    “Embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. 2. Inexistência de vício no acórdão embargado. 3. Alegação de nulidade. Preclusão. 4. Embargante que, após a ocorrência da suposta nulidade, veio a esta Corte por meio de outro habeas corpus, impetrado pela mesma advogada, e nada falou a respeito da nulidade que ora pretende ver reconhecida. Ausência de boa-fé. 5. No sistema das invalidades processuais, deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais. 6. Embargos rejeitados, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos ao arquivo, independentemente de publicação do acórdão.” (ED no AgR no HC 195.109, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.5.2021). 



    É evidente que, se fosse verdadeira a tese do impetrante, ele a teria suscitado nas oportunidades anteriores. Vejam-se trechos do ato impugnado:



    Ademais, infere-se dos autos que a condenação não se baseia apenas em elementos informativos da fase investigatória, pois os testemunhos foram realizados ou confirmados em juízo e as provas cautelares e não repetíveis não são consideradas meros elementos informativos, podendo, pois subsidiar a condenação. (eDOC 8)



    Como se vê, não procede a alegação de que a condenação está fundamentada em elementos produzidos apenas na fase inquisitorial.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente